Tribunal: TJDFT
Processo: 0713859-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0713859-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO CIENTIFICO DE ENSINO SUPERIOR E PESQUISA - ICESP AGRAVADO: ALFREDO CRUZ JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por INSTITUTO CIENTÍFICO DE ENSINO SUPERIOR E PESQUISA – ICESP contra a decisão da 19a Vara Cível de Brasília que, no Cumprimento de Sentença no 0037807-60.2015.8.07.0001, movido em seu desfavor por ALFREDO CRUZ JÚNIOR, determinou a penhora dos valores que o agravante tem a receber no processo n. 0051082-86.2009.8.07.0001 (ID 89423920, origem). Nas razões (ID 25514653), narra se tratar de cumprimento de sentença ajuizado pelo agravado, em que pretende o recebimento dos valores devidos em razão da ação de despejo n. 2007.01.1.137807-4. Ressalta a existência de vultoso numerário bloqueado em conta judicial, totalizando R$ 63.725.320,53 (sessenta e três milhões e setecentos e vinte e cinco mil e trezentos e vinte reais e cinquenta e três centavos), estando a execução garantida, haja vista a penhora do faturamento de 30% (trinta por cento) do crédito do FIES, depositado mensalmente em conta judicial. Apesar dos bloqueios realizados, o douto magistrado a quo determinou a penhora de R$ 2.056.800,90 (dois milhões e cinquenta e seis mil e oitocentos reais e noventa centavos), oriundo de crédito a receber na execução n. 0051082-86.2009.8.07.0001. Traz considerações quanto à sua condição financeira, argumentando que o processo executivo acarretará prejuízos econômicos e sociais, porquanto estará impossibilitada de exercer a sua atividade empresarial conforme as exigências do mercado, sobretudo diante da pandemia de COVID-19, a qual obriga a interrupção das atividades presenciais. Sustenta que o valor penhorado é necessário para o pagamento de seus funcionários e manutenção de seu funcionamento, devendo ser afastada a penhora no rosto dos autos. Subsidiariamente, caso mantida, seja reduzido o patamar de constrição a 5% (cinco por cento) do crédito, de modo a não prejudicar a atividade empresarial. Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, proibindo a transferência dos valores para os autos em curso na 19a Vara Cível de Brasília e a liberação de crédito em favor do agravado. No mérito, busca a reforma da decisão para afastar a penhora no rosto dos autos em sua totalidade ou, subsidiariamente, a limitação da constrição a 5% (cinco por cento) do valor do crédito. Preparo recolhido (ID 25514658). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, o recorrente insurge-se contra a decisão que determinou a penhora dos valores que o agravante tem a receber no processo n. 0051082-86.2009.8.07.0001 (ID 89423920, origem). Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em análise preliminar, deixo de vislumbrar os pressupostos autorizadores da medida vindicada. Consta da última planilha de débitos acostada aos autos – elaborada em 14/08/2019, o débito no valor de R$ 60.023.506,34 (sessenta milhões, vinte e três mil e quinhentos e seis reais e trinta e quatro centavos), atualizado até aquela data (ID 42882579, origem). Embora não haja planilha de cálculos mais recente, por certo o débito na data de hoje encontra-se em patamar mais elevado. Noutro giro, tem-se que o valor disponível na conta judicial atualmente já soma a expressiva quantia de aproximadamente R$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais), conforme disposto na decisão agravada. A quantia depositada, cabe ressaltar, é oriunda da penhora de 30% (trinta por cento) do faturamento do agravante/executado, autorizada pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos principais (ID 37379002, origem). Diante da existência de saldo devedor remanescente, o exequente requereu a penhora no rosto dos autos do crédito existente em favor do executado no processo n. 0051082-86.2009.8.07.0001, totalizando R$ 2.056.800,90 (dois milhões e cinquenta e seis mil e oitocentos reais e noventa centavos). Afirma o agravante que serão prejudicadas as suas atividades empresariais caso mantida a penhora no rosto dos autos deferida pelo Juízo, bem como sustenta ser devedor em outras execuções. No entanto, deixa de colacionar quaisquer documentos capazes de demonstrar o alegado. Além disso, o valor penhorado não é suficiente para a satisfazer integralmente a obrigação, não havendo que se falar em excesso. Noutro giro, em consulta aos autos da execução fiscal n. 0051082-86.2009.8.07.0001, onde foi penhorada a quantia objeto do recurso, verifica-se inexistir ordem de transferência dos valores para a 19a Vara Cível de Brasília ou de liberação do crédito em favor do agravado. Assim, houve tão somente a suspensão da liberação do valor em favor do agravante, restando ausente o risco de dano, de modo que a solução da controvérsia pode aguardar o julgamento do mérito recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. A parte agravada para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 14 de maio de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator